Tribunal: TJES
Processo: 5022313-91.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022313-91.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLA ROSANE NUNES FRANCA e outros (3)
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022313-91.2022.8.08.0035

RECTES.: CARLA ROSANE NUNES FRANÇA, GENILDA ROSA DA SILVA, MARIA CRISTINA DOS SANTOS e DILSA RODRIGUES DA SILVA VERBO

RECDO.: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. FGTS. NULIDADE DOS CONTRATOS. SENTENÇA
EXTRA PETITA
NÃO CONFIGURADA. CONTRATO VIGENTE QUE TAMBÉM PADECE DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação ordinária ajuizada por Carla Rosane Nunes França, Genilda Rosa da Silva, Maria Cristina dos Santos e Dilsa Rodrigues da Silva Verbo em face do Estado do Espírito Santo, pleiteando as requerentes a nulidade dos contratos temporários firmados com o Estado (professoras), bem como o pagamento do FGTS correspondente. O ente estadual ofertou defesa no ID 5182436, informando que se as autoras pretendem o recebimento do FGTS com base em contratação nula, assim, fatalmente o vínculo atual deve ser encerrado. As autoras ofertaram RI no ID 5182459, com pedido de assistência judiciária, sendo contrarrazoado pelo requerido no ID 5182462.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial e condeno o requerido ao pagamento do FGTS as partes autoras, a incidir sobre a remuneração auferida nos contratos firmados no período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros na forma do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 e correção monetária com fator de IPCA-e”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo às recorrentes os benefícios da assistência judiciária gratuita, por serem verossímeis suas alegações diante dos custos discutidos no processo. Correta o reconhecimento da prescrição quinquenal. Mesmo que se desconsiderasse a situação de distinguish corretamente verificada em sentença, a diretriz jurisprudencial fixada no ARE 709.212/DF é expressa ao fixar o prazo quinquenal a contar daquela decisão para os termos iniciais de depósitos anteriores àquela. Como a presente demanda fora ajuizada apenas em 09.09.2022, encontram-se fulminados pela prescrição todos os débitos anteriores aos cinco anos do ajuizamento da presente. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. As autoras questionam o fato de que a r. sentença foi
extra petita
, considerando ter declarado a nulidade de todos os contratos temporários firmados com o Estado, inclusive o atual, alegando basicamente que este não foi objeto do pedido inicial. Ocorre que, seria no mínimo contraditório reconhecer a nulidade dos contratos anteriores ao vigente e não adotar o mesmo entendimento em relação ao atual. Ora, se as autoras já foram contratadas de forma irregular, considerando que a temporariedade acabou sendo transmudada pelo poder público (DT), fatalmente todas as prorrogações são nulas. É uma questão óbvia. Assim, ainda que o pedido inicial não englobe o contrato então vigente, por certo, diante da própria fundamentação utilizada, todos os contratos devem ser declarados nulos. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)